Tribunal: STF
Processo: Rcl 95140
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Kleber Borges Martins Ferreira em face de acórdão proferido pela  Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos do Processo nº 0729990-86.2024.8.07.0000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.591.749.
Kleber Borges Martins Ferreira afirma que, nos autos do ARE nº 1.591.749, o Ministro Edson Fachin determinou expressamente a devolução dos autos ao TJDFT “reconhecendo a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 1.030 do Código de Processo Civil”(e-doc. 1, p. 1).
Prossegue narrando que, após a devolução dos autos pelo STF, o “Tribunal reclamado passou a praticar sucessivos atos incompatíveis com o comando vinculante emanado desta Suprema Corte [...] sem efetivamente proceder à reapreciação da admissibilidade do recurso extraordinário nos moldes determinados pelo STF”,  limitando-se “ao não conhecimento do agravo interposto” e “deixando de apreciar o agravo interno interposto pelo Reclamante, declarando inadmissível o recurso e determinando a certificação do trânsito em julgado” (e-doc. 1, p. 2).. 
Afirma que, “[p]osteriormente, mesmo reconhecendo erro material relacionado à certidão anteriormente lançada, o próprio Tribunal manteve o trânsito em julgado sob o fundamento de que o agravo interno seria ‘manifestamente incabível’, determinando ainda a remessa dos autos ao juízo de origem” (e-doc. 1, p. 2).

Defende, sob essa perspectiva, que a autoridade reclamada violou a eficácia o paradigma, uma  vez que “ao invés de reabrir regularmente o juízo de admissibilidade e permitir o esgotamento da cadeia recursal correspondente, [...] declarou inadmissível o agravo interno e promoveu o encerramento definitivo do feito”(e-doc. 1, p. 2).
Ao final, requer

“b) a confirmação integral da medida liminar; 
c) a procedência da presente reclamação para cassar as decisões reclamadas e todos os atos posteriores incompatíveis com a decisão proferida pelo STF; 
d) a determinação para que o TJDFT cumpra integralmente a decisão emanada desta Suprema Corte, observando o procedimento previsto no art. 1.030 do CPC, mediante nova apreciação da admissibilidade do recurso extraordinário e regular abertura da via recursal cabível” (e-doc. 1, p. 4)

É o relatório. Decido.
Aponta-se como paradigma a decisão proferida no ARE nº 1.591.749, no bojo da qual restou assentado o que segue:

“Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 
Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. 
Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema:
‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/09/2018).
Ressalte-se, ainda, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015 interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/02/2017; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/09/2018; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/09/2018; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/09/2018; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/09/2018; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/09/2018; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/08/2018. 
Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.

Na espécie, dos documentos apresentados nesta reclamatória, extraio que o recurso extraordinário interposto pela parte reclamante teve seguimento negado pela autoridade reclamada com fundamento no  art. 1.030,  I, “a”, do CPC. Contra essa decisão foi interposto agravo fundamentado no art. 1042 do CPC, tendo a autoridade reclamada  deixado de conhecer do recurso, nos termos descritos a seguir:

“Esta Presidência, em decisão de ID 69875140, inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao extraordinário interpostos por KLEBER BORGES MARTINS FERREIRA. Houve manejo de agravos fundamentados no artigo 1.042 do CPC, endereçados às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do apelo (ID 82224480 – . 1/106). O STF, por sua vez, determinou o retorno do feito a origem, nos seguintes termos (ID 82224480 – . 107/110):
(...) Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015) (...). Ressalte-se, ainda, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015 interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema: Rcl nº. 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/02/2017; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/09/2018; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/09/2018; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/09/2018; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/09/2018; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/09/2018; e Rcl n° 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/08/2018’.
Dessa forma, verifica-se que a Corte Suprema entendeu estar a suposta violação aos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, amparada em precedentes da Corte Suprema, julgados pela sistemática de repetitivos, conforme consta da decisão de ID 69875140, não tendo a parte recorrente se desincumbido da oposição de agravo interno, único recurso cabível para a negativa de seguimento. Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 70817145. Remetam-se os autos ao juízo de origem”. (e-doc. 7, p. 2)

Sob essa perspectiva, vale rememorar que a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF)  quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:

“Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)

Com feito, a disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide:

 “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10).

Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF  afronta ao que decidido no ARE nº 1.591.749 pela autoridade reclamada, ao deixar de conhecer o agravo interposto  (art. 1042 do CPC) contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário por aplicação da sistemática da repercussão geral.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.
Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de  indicar o endereço da parte beneficiária da decisão apontada como reclamada no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação, bem como de atribuir o valor da causa (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). 
Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos vícios juntamente com a peça recursal. 
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 24 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente